Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACOLHIDAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REVELIA. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETITIVO N° 610, DO STJ.

1. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, CPC). Isso não significa que aquele que deixou de apresentar defesa em momento oportuno poderá reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida.

3. Sendo o Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. No caso em exame, apenas a prescrição a pretensão de repetição do indébito é passível de conhecimento (art. 342, II c/c art. 332, III, §1° e art. 487, II, ambos do CPC). As razões recursais não inseridas dentre as hipóteses do art. 342, do CPC, não são passíveis de conhecimento, por ser vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando há o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. Preliminar de inovação recursal acolhida.

4. Não há interesse recursal na apresentação de razões em apelação desconexas e sem correlação com os fundamentos da sentença.

5. É vedado reexaminar questões já decididas em razão da preclusão (art.507, do CPC) e da estabilização da demanda (art. 502, do CPC), sobretudo diante de sentença transitada em julgado em outro processo, com provimento declaratório, e pressuposto lógico para a pretensão condenatória de repetição de indébito. Preliminar de preclusão acolhida.

6. A prescrição é instituto que encontra fundamento no princípio da segurança jurídica e na necessidade de estabilização das relações jurídicas em razão do decurso do tempo. É a partir da violação do direito que nasce a pretensão (art. 189, CC), bem como é iniciado o prazo de prescrição, o qual, por sua vez, é causa extintiva da referida pretensão. O efeito extintivo da prescrição tem como finalidade a pacificação social, a fim de não perpetuar conflitos em razão da inércia da parte.

7. A repetição de indébito é fundada em provimento jurisdicional declaratório, já alcançado em processo diverso, que reconheceu a nulidade da cláusula contratual com a previsão de reajuste de mensalidade do plano de saúde em razão da alteração da faixa etária. Por força do art. 926, caput c/c 927, III, do CPC, deve ser aplicado ao caso em exame, o tema repetitivo n° 610, do STJ (REsp 1360969/RS e REsp 1361182/RS), segundo o qual para essas demandas de repetição de indébito deve ser observado o prazo de prescrição trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC.

8. É a partir do desembolso, do efetivo pagamento do valor indevidamente cobrado, que nasce a pretensão de repetição. Configurada a inequívoca ciência do indébito, é estabelecido o termo inicial e iniciada a contagem do prazo prescricional.

9. No caso em exame, o efetivo desembolso da primeira mensalidade cobrada a maior foi 08/08/2015 e da última foi 29/01/2016. A ação proposta em 01/02/2019, em tese, estaria prescrita. Entretanto, houve causa de interrupção da prescrição, conforme art. 202, VI e parágrafo único do CC, com o inequívoco reconhecimento do direito do Autor em 25/2/2016. Considerando a data de 25/02/2016, a propositura da demanda (01/02/2019) ocorreu antes, portanto, do decurso de prazo de três anos, estabelecido no art. 206, §3°, inciso IV, do Código Civil.

10. CONHECIDO PARCIALMENTE o recurso e, naquilo que foi conhecido, NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença apelada por seus próprios fundamentos. Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, em desfavor do Réu, majoro os honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.